Tribunal: TJMT
Processo: 1021000-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021000-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGANTE), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (EMBARGADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (EMBARGADO), BRAKI FORRAGEIRAS LTDA - CNPJ: 34.846.852/0001-16 (EMBARGADO), BRAKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.399.741/0001-34 (EMBARGADO), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (EMBARGADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), GUILHERME GUMIER MOTTA - CPF: 402.522.408-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS PELO GRUPO RECUPERANDO, ORIUNDO DE ALIENAÇÃO DOS GRÃOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DA CREDORA ACERCA DA NÃO ESSENCIALIDADE DOS BENS E NATUREZA EXTRACONCURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC) – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR) – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1021000-22.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

GIRA – GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO S/A

EMBARGADA:

ISAÍAS MOMO E OUTROS – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por maioria, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo a decisão recorrida, em que o Juízo Universal havia autorizado
“o levantamento pela empresa agravada, do valor de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), equivalente às 4.636 (quatro mil, seiscentas e trinta e seis) sacas de soja que se encontrava em posse da empresa recorrente e que foram alienados por autorização judicial, estando o valor, até o momento, depositado nos autos”
(sic).

Em suma, a parte embargante sustenta ser
“evidente o fato de que a fundamentação da decisão tem como pressuposto uma premissa fática equivocada, em razão de que não houve decisão anterior e preclusão acerca da determinação de que os grãos de soja seriam considerados como bem de capital e essencial para a manutenção da atividade empresarial”
, além de que
“a ausência de fundamentação adequada ofende diretamente o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como o princípio da fundamentação das decisões, estabelecido pelo artigo 93, inciso IX, da mesma Carta Magna”
(sic).

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com a inversão do ônus de sucumbência, bem como que os honorários sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões no Id. 253074675 pela rejeição do recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 12 a 14/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, bem como em razão de o pedido ter sido realizado fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), conforme certificado no Id. 267203267.

Além disso, o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS PELO GRUPO RECUPERANDO, ORIUNDO DE ALIENAÇÃO DOS GRÃOS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DA CREDORA ACERCA DA NÃO ESSENCIALIDADE DOS BENS E NATUREZA EXTRACONCURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA NÃO PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO PELA PARTE (ART. 507 DO CPC) OU DE REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO (ART. 505 DO CPC) – VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONSAGRADORES DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 1º, 5º, II E 37 DA CR), DO DEVIDO PROCESO LEGAL (ART. 5º, LV DA CR) E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII DA CR) –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz do art. 507 do Código de Processo Civil,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Devidamente analisada a questão da essencialidade dos bens (grãos) pelo Juízo Universal, inclusive autorizando-se a alienação judicial dos mesmos, com o depósito dos valores em conta vinculada do processo recuperacional, da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Preclusão reconhecida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, conforme voto vista desta Magistrada em que se abriu a divergência e acompanhada pelo eminente 2º Voga, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após o voto do eminente Relator, Desembargador Dirceu dos Santos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria, especialmente levando-se em conta precedentes de minha relatoria em sentido diverso.

E com a devida vênia, ouso, respeitosamente, divergir do voto do eminente Relator.

É que, a meu ver, há pontos
prejudiciais
que não foram observados pelo digno Relator, que limitou-se em acolher a tese da parte recorrente a fim de
“confirmar a liminar que suspendeu a ordem de levantamento do valor depositado nos autos pela recuperanda; reconhecer a extraconcursalidade do crédito (por decisão transitada em julgado), a não essencialidade dos bens dados em garantia, e levando em consideração a informação nos autos de levantamento do valor, determino, como consequência lógica, a sua devolução pela recuperanda, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 50 (cinquenta) dias. Após a restituição, autorizo o levantamento pela credora/agravante”
(sic).

Embora não desconhecendo a posição jurídica adotada no REsp nº. 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem cunho jurisdicionalmente vinculante, penso que, no caso presente, outro olhar judicial merece ser considerado.

Com efeito, é preciso atentar que por expressa previsão legal, de cunho principiológico e orientativo, a recuperação judicial
“tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”
(art. 47, LRE).

Nesta toada, analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que o juízo
a quo
bem assinalou que em
“decisões anteriormente proferidas, quando autorizada a alienação dos grãos, este Juízo
já declarou a essencialidade do produto
”
(sic).

De fato, desde o início do processamento da recuperação judicial foi reconhecida, por reiteradas decisões,
ainda que implicitamente
, a essencialidade dos produtos de lavoura, isso através da determinação da venda do produto (grãos) e depósito dos valores em juízo, com controle judicial da liberação de quantias.

Com efeito, tais decisões estão atualmente acobertadas pelo manto da preclusão, não cabendo mais discussão a respeito, posto que, conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO INCIDENTAL À ARREMATAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/REQUERENTE/RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALZIADA – PRECLUSÃO - VENDA POR PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADA – APELAÇAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. É válida a intimação do devedor, por intermédio de seu patrono, quanto a data de venda de bem penhorado em Execução, conforme prescreve a regra do art. 889, do CPC. Revela-se
preclusa a discussão sobre questão da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios. Não verificada a ocorrência de preço vil, é de ser mantida a arrematação do bem
.”
(N.U 1003045-47.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
. 1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.
2-
Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107866-8/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
. - Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". - O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.856410-5/005, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei)

Além disso, observa-se que, contrariamente ao teor das decisões iniciais já preclusas,
a parte recorrente reteve indevidamente consigo expressiva monta de grãos arrestados, tendo os alienado sem prévia autorização judicial, consoante bem descrito na também já preclusa decisão Id. 131477540 na origem, proferida em 19/10/2023
.

Veja-se a fundamentação e o dispositivo desta decisão:

“(...)

DECIDO.

Pois bem. Conforme de infere do caderno processual, pela decisão judicial proferida em Id. 113562777, tem-se que, de fato, os grãos que estavam em poder da credora GIRA eram objeto de depósito judicial.

Atente-se:

(...)

- A intimação da GIRA para que, no mesmo prazo, informe onde estão depositadas
as 4.636 sacas de soja que já foram arrestadas – e que também devem ser, por consequência lógica, objeto de depósito judicial
;

(...)

Imperioso destacar, no ponto, que
a decisão proferida por este Juízo foi mantida pela Instância Superior: RAI 1005648-58.2023.8.11.0000 – Id. 113486896 - AGRAVANTE: GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA
.

Sendo assim,
É EVIDENTE QUE A CREDORA NÃO PODERIA TER ALINEADO OS GRÃOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
.

Em prosseguimento,
TEM-SE QUE A CREDORA JUSTIFICA A REALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO EM RAZÃO DO PRODUTO SER PERECÍVEL E TER ALTO CUSTO DE ARMAZENAGEM – FATORES QUE, DE FATO, ESCORAM O ATO PRATICADO PELA CREDORA, SENDO QUE FORAM INCLUSIVE FUNDAMENTOS QUE ALICERÇARAM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO DOS GRÃOS QUE ESTAVAM EM POSSE DOS RECUPERANDOS, OBJETO DO ARRESTO SUSPENSO
.

Contudo,
CONSIDERANDO QUE OS GRÃOS ERAM OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL, TENHO QUE COMPORTA ACOLHIMENTO O PEDIDO FORMULADO PELOS RECUPERANDOS, PARA QUE O DEPÓSITO JUDICIAL DOS GRÃOS (DESFEITO PELA CREDORA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL) SEJA SUBSTITUÍDO PELO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DESAUTORIZADA DO PRODUTO
.

Isto posto,
DETERMINO a intimação da credora GIRA
para que, no prazo de 05 dias, deposite em conta judicial vinculada a estes autos o valor obtido com a alienação das 4.636 sacas de soja que eram objeto de depósito judicial.

Registro que o valor a ser depositado deve ser aquele indicado pelos recuperandos:
R$ 500.688,00
(que corresponde ao valor referente às 4.636 sacas de soja cotadas ao preço de R$ 108,00 a saca – ou seja, o mesmo preço pelo qual os recuperandos alienaram as sacas de soja que estavam em sua posse, derivadas do mesmo arresto).

O pedido dos recuperandos, de penhora on line de tal montante nas contas da credora, fica postergado para análise em momento processual futuro, se houver necessidade.

(...)”

Tal comando decisivo, também já precluso, conduziu à recorrente a depositar em juízo,
somente em 18/03/2024
(Ids. 147610445 e 147610449 na origem), o referido montante de R$500.688,00 (quinhentos mil, seiscentos e oitenta e oito reais), ocasião em que a credora agravante também
não se insurgiu por recurso
, tendo apenas pleiteado
“que o juízo universal não permita o levantamento dos valores, sob pena de causar dano irreparável à esta Credora”
(sic).

Posteriormente então sobreveio a decisão recorrida de Id. 163808846, em que, após manifestação da administradora judicial acerca da essencialidade de levantamento de valores, o juízo
a quo
determinou a expedição do alvará questionado.

Nestes termos, a despeito das razões do voto do Relator, ainda que já tenha sido reconhecido em seara de impugnação que o crédito da ora recorrente é extraconcursal (impugnação de crédito número 1015805-81.2023.8.11.0003) e que já tenha decorrido o
stay period
, observa-se que
os valores depositados e objeto da determinação de levantamento são fruto de um cenário processual anterior já precluso e consolidado em que estava vedada a expropriação de bens da parte devedora recuperanda
, de modo que
não são contra ele oponíveis os ulteriores fatos novos de extraconcursalidade do crédito e de decurso do prazo de blindagem
, já que, repisa-se,
os valores depositados em juízo decorreram das decisões já preclusas
.

Além disso, observa-se que a decisão recorrida é assertiva em pontuar que a essencialidade dos valores é atestada pela administradora judicial, que de perto acompanha o processo de soerguimento empresarial almejado, sendo a liberação dos valores
“uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão do grupo recuperando – que deve ser desfrutar de maior tranquilidade para o cumprimento de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial”
(sic).

De tal feita, a drástica alteração deste cenário processual já precluso e consolidado sem dúvida impactará diretamente contra o almejado soerguimento empresarial da parte recorrida, aviltando, como já dito em linhas pretéritas, o princípio maior da recuperação judicial que é o da preservação da empresa (
“art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor”
).

Diante do exposto, peço as máximas vênias ao digno relator para dele divergir e com isso,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
revogando-se
a liminar recursal outrora deferida e mantendo incólume a decisão recorrida proferida na origem.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025